Tribunal: TJBA
Processo: 8064683-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064683-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JESUITA PACHEICO DE JESUS BORGES

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. AVISO DE RECEBIMENTO “NÃO PROCURADO”. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES PARA COMPROVAÇÃO DE MORA DO DEVEDOR. CREDOR FIDUCIÁRIO DEVE COMPROVAR O RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DETERMINA-SE A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À PARTE AGRAVANTE EM CASO DE JÁ TER SIDO APREENDIDO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DEVOLUÇÃO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA AO VALOR DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. O presente Agravo de Instrumento foi interposto em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo automotor em ação fundada em contrato de alienação fiduciária.

2. A agravante alegou nulidade da decisão por ausência de constituição válida em mora, ausência de esgotamento de meios de localização, existência de ação revisional conexa e violação ao contraditório, visto que o processo de origem tramita sob segredo de justiça.

3. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a revogação da liminar de busca e apreensão, com a restituição do bem apreendido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" é apta a comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante; (ii) saber se a instituição financeira deveria ter adotado providências complementares antes de pleitear a busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A constituição em mora do devedor depende do envio de notificação extrajudicial com comprovação de entrega no domicílio do devedor.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir que o credor deve demonstrar o esgotamento dos meios de localização do devedor, sob pena de não configuração da mora e consequente nulidade da liminar concedida.
7. No caso, a correspondência foi devolvida sem comprovação de recebimento e não houve tentativa de notificação por cartório de títulos e documentos nem remessa a outros endereços.
8. A ausência de diligência complementar compromete a validade da constituição em mora, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa, fundamentos que justificam a reforma da decisão agravada.
9. Jurisprudência relevante citada: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO... No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação 'não procurado', é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora.
..” (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13/03/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar de busca e apreensão. Determinada a devolução do veículo à parte agravante se já apreendido mediante expedição de mandado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento.

Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação de entrega da notificação extrajudicial de constituição em mora, sem a adoção de diligências complementares, inviabiliza o deferimento da liminar de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária.”

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º

Código de Processo Civil, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.019, I

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento de n. 8064683-55.2024.8.05.0000, agravante
JESUITA PACHEICO DE JESUS BORGES
e agravado
BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.